Tribunal: TJDFT
Processo: 0705945-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM HOTEL SITUADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. HÓSPEDES DOMICILIADOS NO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO INTERESTADUAL. PROTESTO DE DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. IMPOSSIBIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a improcedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação interposta pelo ente distrital por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
2. Nos termos do art. 155, § 2o, VII, da Constituição Federal, “nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual”.
3. O fornecimento de alimentos e bebidas em hotel localizado em outra unidade da Federação, destinados a serem consumíveis no próprio recinto, não está sujeito à cobrança do diferencial de alíquota do ICMS pelo Distrito Federal, mesmo que os hóspedes do hotel possuam domicílio em Brasília, haja vista a inexistência de circulação interestadual, fática ou jurídica, de mercadoria. Precedentes deste e. Tribunal.
4. Ante a inexistência de relação jurídico tributária entre o Distrito Federal e o autor, hotel com estabelecimento em Foz do Iguaçu/PR, no tocante aos alimentos e bebidas fornecidos e consumidos no local pelos hóspedes residentes no Distrito Federal, reputa-se indevida a cobrança do ICMS-Difal, e, consequentemente, o protesto das respectivas certidões de dívida ativa.
5. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, “Cuidando-se de protesto irregular de título de crédito, o reconhecimento do dano moral está atrelado à ideia do abalo do crédito causado pela publicidade do ato notarial, que, naturalmente, faz associar ao devedor a pecha de ‘mau pagador’ perante a praça” (REsp 1437655/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 25/6/2018).
6. Na espécie, o protesto indevido de débitos tributários contra a pessoa jurídica autora teve o condão de violar seus direitos de personalidade, sobretudo no que se refere à honra objetiva e ao abalo na praça comercial, autorizando-se, nesse sentido, sua reparação civil por danos morais. Precedentes.
7. Com relação ao quantum da indenização por danos extrapatromoniais, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, especialmente no que se refere à quantidade de títulos indevidamente protestados e à interferência negativa da conduta ilícita do Distrito Federal perante os fornecedores do autor, tem-se que o valor fixado na r. sentença é adequado, inexistindo, portanto, razões para majoração ou minoração.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.